Tribunal: TJES
Processo: 0012666-64.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso Público / Edital
Data de julgamento: 2023-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0012666-64.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SEBASTIAO FAGUNDES COUTO
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. SEJUS. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO. COISA JULGADA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
A
Corte Cidadã elucida que “
para o reconhecimento da coisa julgada, faz-se necessária a tríplice identidade - mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido” (
STJ,
AgInt no REsp n. 2.006.334/PB
).

II. Na
hipótese
,

apesar de
em
ambas
as demandas o apelante
pretender invalidar o ato administrativo
que o eliminou d
o concurso público
regido pelo Edital n.
n. 001/2006/SEJUS
, enquanto
nesta ação a
causa de pedir
consubstancia-se n
a extensão dos efeitos do reconhecimento jurídico do pedido pelo Estado em
outro feito judicial manejado por
outr
o
candidat
o
,
na ação anterior
a alegação
se dera em relação à suposta
ilegalidade do edital em exigir teste físico e psicotécnico
sem qualquer
previs
ão

legal
,
restando patente que
a causa de pedir nas referidas demandas são diversas, a ensejar portanto a necessidade de afastar-
se
o reconhecimento da coisa julgada
levada a efeito pelo magistrado primevo.

I
II.
E
stabelece o artigo 1º, do Decreto 20.910/32, que “As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.”

IV.
Especificadamente no que se refere ao
termo inicial do
prazo prescricional para o ajuizamento de ação
judicial
tendente à anulação de ato administrativo
eliminatório
e
reinserção em concurso público, como sabido,
coincide com
a publicação do ato administrativo que excluiu o candidato do certame, que
in casu
se deu em decorrência da eliminação na fase de exame físico, ocasião em que se tornou possível ao ora apelante questionar judicialmente a ilegalidade do referido ato.

V. Assim, tendo a publicação do resultado definitivo da exclusão do apelante por reprovação no teste físico ocorrido no ano de 2007, data
esta
em que
t
eve ciência inequívoca de sua eliminação
do certame
, iniciou-se o prazo prescricional relativo a sua pretensão de reconhecimento de ilegalidade do referido ato, tanto que na demanda antecedente, qual seja, de n.
0039183-48.2016.8.08.0024,
fora reconhecida
justamente
a prescrição
porque
ajuizada em momento posterior ao quinquênio legal,
apenas em
13.12.2016
.

V
I.
Sendo assim, c
om maior razão então, tendo a presente demanda sido ajuizada somente em 21.08.2020,
cuja
pretensão permanece sendo a anulação do ato administrativo que o eliminou do concurso público,
patente o reconhecimento da prescrição da pretensão autoral
também
vertida nestes autos,
eis que
transcorreu o prazo quinquenal insculpido no art. 1º do Decreto nº 20.910/32
desde a publicação da eliminação do apelante do certame em debate
.

V
II
.
Recurso
conhecido
e
parcialmente
provido
para

afastar o reconhecimento da coisa julgada,
porém,
declarar a ocorrência da prescrição
da pretensão autoral.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso para afastar o reconhecimento da coisa julgada, porém, declarar a ocorrência da prescrição da pretensão autoral, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0012666-64.2020.8.08.0024

APELANTE:
SEBASTIAO FAGUNDES COUTO

APELAD
O
:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

JU
I
Z: DR.
UBIRAJARA PAIXAO PINHEIRO

RELATOR: DES.
SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Consoante o relatado, t
rata-se de apelação interposta p
or

SEBASTIAO FAGUNDES COUTO

em face d
e

s
entença que
,
no bojo
d
a Ação Ordinária

ajuizada
em desfavor do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
acolheu a alegação de coisa julgada, julg
ando
extinto o feito sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais
SEBASTIAO FAGUNDES COUTO

assevera que a despeito da improcedência da demanda que ajuizou anteriormente para invalidar o ato administrativo que o eliminou do certame, obteve a informação de que o Estado do Espírito Santo realizou acordo em demanda ajuizada por outro candidato cuja pretensão estaria coberta pela prescrição, conforme orientação administrativa da PGE/ES n. 007/2014,
com o reconhecimento d
o direito do autor, assim, em nome dos princípios da isonomia e da impessoalidade deve a presente demanda ser julgada proce
dente. Por fim, aduz ausência de coisa julgada entre a presente demanda e a de n.
0039183-48.2016.8.08.0024
, bem como inocorrência da prescrição.

Em contrarrazões pugna o
ente estatal
pelo desprovimento recursal.

Narra a exordial que o apelante participou de concurso público para provimento de agente penitenciário e de escolta (Edital n. 001/2006/SEJUS), tendo sido excluído do certame por reprovação no teste físico, o que teria ensejado a propositura anterior da demanda judicial n.
0039183-48.2016.8.08.0024,
que por sua vez,
fora
extinta
pelo reconhecimento da prescrição. Ocorreu que, diante de fatos
supostamente
novos, a presente demanda fora ajuizada
.

Pois bem. De pronto, adianto que não há que se falar em coisa julgada entre esta demanda e a de n.
0039183-48.2016.8.08.0024
anteriormente ajuizada pelo apelante.

Acerca de tal temática, a própria Corte Cidadã elucida que
“
Segundo a jurisprudência desta Corte, para o reconhecimento da coisa julgada, faz-se necessária a tríplice identidade - mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido”
(
STJ,
AgInt no REsp n. 2.006.334/PB, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023.)

In casu,

apesar de
em
ambas
as demandas o apelante
pretender invalidar o ato administrativo
que o eliminou d
o concurso público
regido pelo Edital n.
n. 001/2006/SEJUS
, enquanto
nesta ação a
causa de pedir
consubstancia-se n
a extensão dos efeitos do reconhecimento jurídico do pedido pelo Estado em
outro feito judicial manejado por
outr
o
candidat
o
,
na ação anterior
a alegação
se dera em relação à suposta
ilegalidade do edital em exigir teste físico e psicotécnico
sem qualquer
previs
ão

legal
.

Portanto, a despeito do entendimento externado na sentença recorrida, patente que a causa de pedir nas referidas demandas são diversas, a ensejar portanto a necessidade de afastar-
se
o reconhecimento da coisa julgada
levada a efeito pelo magistrado primevo
,
oportunidade na qual,
com fulcro no art.
1.013,
§ 3º, inc. I, do CPC, passo ao apreço m
e
rit
ório
recursal.

De pronto, verifica-se que o

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
vindica o reconhecimento da prescrição da pretensão autoral.

Com razão o ente estatal.

Com efeito, estabelece o artigo 1º, do Decreto 20.910/32, que “
As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.
”

Especificadamente no que se refere ao
termo inicial do
prazo prescricional para o ajuizamento de ação
judicial
tendente à anulação de
ato administrativo
eliminatório
e
reinserção em concurso público, como sabido,
coincide com
a publicação do ato administrativo que excluiu o candidato do certame, que
in casu
se deu em decorrência da eliminação na fase de exame físico, ocasião em que se tornou possível ao ora apelante questionar judicialmente a ilegalidade do referido ato.

Isto porque
o
nosso ordenamento pátrio

adotou
a teoria da
actio nata
, de m
odo
que o curso do prazo prescricional tem início apenas com a efetiva lesão ou ameaça do direito tutelado, momento e
ste e
m que nasce a pretensão a ser deduzida
judicialmente
.

Assim, tendo a publicação do resultado definitivo da exclusão do apelante por reprovação no teste físico ocorrido no ano de 2007, data
esta
em que
t
eve ciência inequívoca de sua eliminação
do certame
, iniciou-se o prazo prescricional relativo a sua pretensão de reconhecimento de ilegalidade do referido ato, tanto que na demanda antecedente, qual seja, de n.
0039183-48.2016.8.08.0024,
fora reconhecida
justamente
a prescrição
porque
ajuizada em momento posterior ao quinquênio legal,
apenas em
13.12.2016
.

Em caso assemelhado a Colenda Corte Cidadã assim enuncia,
in verbis:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. PRESCRIÇÃO. PRINCÍPIO ACTIO NATA. TERMO INICIAL. DATA DA PRIMEIRA ETAPA DO CERTAME. PRECEDENTES. 1. O instituto da prescrição é regido pelo princípio da actio nata, ou seja, o curso do prazo prescricional tem início com a efetiva lesão do direito tutelado, pois nesse momento nasce a pretensão a ser deduzida em juízo, acaso resistida, como preceitua o art. 189 do Código Civil/2002. 2. O Superior Tribunal de Justiça julgou em diversos casos semelhantes no sentido de que o termo inicial da contagem do prazo prescricional corresponde à data da homologação do resultado final da primeira etapa do certame. Precedentes: AgRg no REsp 1.099.596/RS, Rel. Ministro Vasco Della Giustina (Desembargador Convocado do TJ/RS), Sexta Turma, DJe 23/11/2011; AgRg no REsp 1136942/RS, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 27/9/2010. 3. Agravo Regimental não provido.” (STJ, AgRg no REsp 1577607/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/04/2016).

Sendo assim, c
om maior razão então, tendo a presente demanda sido ajuizada somente em 21.08.2020,
cuja
pretensão permanece sendo a anulação do ato administrativo que o eliminou do concurso público,
inconteste
o reconhecimento da prescrição da pretensão autoral
também
vertida nestes autos,
eis que
transcorreu o prazo quinquenal insculpido no art. 1º do Decreto nº 20.910/32
desde a publicação da eliminação do apelante do certame em debate
.

A corroborar tal conclusão
,
trago à baila excerto
de julgamento de caso análogo ao presente no qual esta Egrégia Terceira Câmara, em voto de relatoria da
Eminente
Desembargadora Eliana Junqueira Munhos Ferreira

asseverou que
“
apesar de o recorrente postular a extensão dos efeitos do reconhecimento jurídico do pedido efetuado pelo Estado na demanda proposta por outra candidata (nº 0016999-69.2014.8.08.0024) com base no princípio da isonomia, a sua pretensão permanece sendo a anulação do ato administrativo que o eliminou do concurso público em virtude da desclassificação no teste de aptidão física, razão pela qual o termo inicial da prescrição não se altera.
A bem da verdade, tem-se por irrelevante o fato de o Estado ter reconhecido juridicamente o pedido formulado por outra candidata em demanda diversa, pois isto é indiferente para fins de verificação do início da contagem do prazo prescricional para o apelante questionar a sua desclassificação no concurso público
”.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024190059873, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/08/2021, Data da Publicação no Diário: 17/09/2021)

A
liás, mesmo que assim não fosse, apenas para argumentar, como brilhantemente consignado no julgamento acima delineado, raciocínio este perfeitamente aplicável ao caso em tela,
“
Ainda que fosse superada a questão da prescrição da pretensão autoral, adotando, como pretende o apelante, como termo inicial do prazo prescricional a data da publicação do referido acórdão nº 007/2014/PGE/ES ou o reconhecimento jurídico do pedido feito pelo Estado do Espírito Santo no processo nº 0016999- 69.2014.8.08.0024, não haveria possibilidade de acolher os pedidos formulados. Isto porque, apesar de a orientação administrativa firmada pelo Conselho da Procuradoria Geral do Estado, no acórdão nº 007/2014, ter reconhecido a ilegalidade do teste de aptidão física exigido no concurso público regido pelo Edital nº 001/2006/SEJUS, ante a ausência de previsão legal, a própria ementa daquele instrumento normativo administrativo deixou expressamente registrada a impossibilidade de os Procuradores do ente estatal reconhecerem juridicamente pedidos deduzidos em demandas abarcadas pela coisa julgada ou cuja pretensão tenha sido fulminada pela prescrição”.

À luz do exposto
, CONHEÇO
DO APELO para

D
AR-
LHE

PARCIAL
PROVIMENTO
apenas
para afastar o reconhecimento da coisa julgada, porém, declar
o
prescrita a pretensão autoral,
o que o faço
na forma do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

DES.
SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)